Tribunal: TJMT
Processo: 1029755-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029755-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ILSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 612.741.782-15 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029755-19.2018.8.11.0041

APELANTE: ILSON FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – NECESSIDADE - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -
HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ -

RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)
STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029755-19.2018.8.11.0041

APELANTE: ILSON FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente por ausência de comprovação da invalidez, visto que, designada a perícia médica, o autor não compareceu, sendo ele condenado às custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que não houve a sua intimação pessoal para comparecer à perícia médica judicial, o que, por se tratar de ato personalíssimo, é imprescindível. Por essa razão, busca a reforma da sentença e o retorno dos autos para a realização da prova pericial e regular processamento.

Requer ainda a condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões no id. n. 40698991.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1029755-19.2018.8.11.0041

APELANTE: ILSON FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

No juízo
a quo
foi determinada a realização de perícia médica para comprovar a extensão do dano bem como a graduação da lesão, agendada para 30/07/2019 (id. 40698962), e, conforme certificado pelo perito (id. 40698967) e pelo autor (id. 40698970), este não compareceu por impossibilidade de deslocamento naquele dia, tento então postulado nova data.

Com isso, foi designada outra perícia, para 15/10/2019 (id. 40698971), no entanto mais uma vez não se apresentou (id. 40698972). Assim, foi determinada nova data, com sua intimação pessoal (id. 40698973), para 28/01/2020 (id. 40698974), com emissão de carta de intimação em seu nome (id. 40698975), documento devolvido lacrado pelo motivo de “Não procurado” (id. 40698977). Desse modo, pela terceira vez o autor não esteve presente para a perícia (id. 40698978). Com isso, sobreveio sentença que julgou improcedente a Ação por falta de comprovação da invalidez, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O apelante busca sua reforma e o retorno dos autos para a que seja submetido à perícia.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao exame médico e à necessidade de intimação pessoal, verifica-se que neste caso, as primeiras tentativas foram em nome do advogado e apenas a última especificamente ao autor, em cujo envelope consta a anotação “
Não procurado”
(id. 40698977).

O exame pericial exige a presença da parte, e é indispensável que seja intimada pessoalmente.

Logo, houve cerceamento de defesa, o que impõe a renovação do ato mediante
intimação prévia e pessoal do apelante
.

Precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

Do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA - DESIGNADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - IMPRESCINDIBILIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).
(Ap 137274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo. (
Ap 149534/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- PROVA PERICIAL
MÉDICA
- NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - FALTA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA AUTORA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas ações de cobrança do seguro
Dpvat
, a determinação do grau de invalidez da vítima, necessário para quantificação do valor da indenização, sempre dependente da consolidação das lesões pode ser apurado mediante
perícia

médica
na fase probatória da ação de conhecimento.

3.
Por se tratar de ato personalíssimo da parte, mostra-se indispensável sua
intimação

pessoal
.

4.
Tem-se por configurado cerceamento de defesa quando o pedido inicial de ação de cobrança do seguro
Dpvat
é julgado extinto sem julgamento de mérito, falta de prova da incapacidade permanente da autora, que não foi intimada
pessoalmente
do dia, horário e local designados para realização da
perícia médica
.
(Ap 180709/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016)

De outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGUROS. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA APRAZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento No 70061607917, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 08/10/2014).

AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO SOBRE A PERDA DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador.
I
I. No caso concreto, porém, deferida a perícia, o autor não compareceu. Adiante, intimado para dizer sobre a perda da prova, o autor silenciou, incidindo a preclusão. III. Assim, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 333, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível No 70064550551, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 16/12/2015)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
DPVAT
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
–
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS PELO DIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; Apelação n; 0800134-56.2015.8.12.0002 - Comarca: Dourados; Órgão julgador: 5a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/09/2015; Data de registro: 23/09/2015)

No tocante ao pedido de condenação da apelada em honorários recursais, verifica-se que, diante do provimento desta Apelação, é incabível, como já decidido pelo STJ, que adotou como um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese desta lide.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”( STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a perícia,
com intimação pessoal do autor/apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020